Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721003-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES IMPETRANTE: ALINE BATISTA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador